Tribunal: TJES
Processo: 5020475-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020475-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Q2 INGRESSOS LTDA e outros
RECORRIDO: SAMUEL PAGANOTO DUARTE e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020475-45.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: Q2 INGRESSOS LTDA, CONCESSIONARIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S/A

RECORRIDOS: SAMUEL PAGANOTO DUARTE, EMANUELLY BATISTI DAVIDE BREGULA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
Q2 INGRESSOS LTDA
, e
CONCESSIONARIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S/A
contra a r. sentença (ID 12908467) proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SAMUEL PAGANOTO DUARTE
e
EMANUELLY BATISTI DAVIDE BREGULA
.

A ação originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de um show do cantor Roberto Carlos, que ocorreria em 19/04/2024, no espaço Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo/SP. Os autores, ora Recorridos, alegaram que, além dos ingressos, arcaram com despesas de passagens aéreas e hospedagem, e que o evento foi cancelado no próprio dia de sua realização por falta de condições de segurança no local.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária de todas as requeridas e condenou-as ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos materiais referentes às passagens e hospedagem, por entender que a viagem não se deu única e exclusivamente para o evento.

Em seus recursos, as Recorrentes
Q2 INGRESSOS LTDA
(ID 12908468) e
CONCESSIONARIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S/A
(ID 12908471) arguem, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuaram, respectivamente, como mera intermediadora da venda de ingressos e como cedente do espaço, sem responsabilidade pela organização do evento. No mérito, todas as Recorrentes defendem a inexistência de ato ilícito e de dano moral, alegando que o cancelamento se deu por determinação do poder público e que o fato não passa de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor da indenização.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões (IDs 12908481 e 12908482), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

As Recorrentes
Q2 INGRESSOS LTDA
e
CONCESSIONARIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S/A
sustentam não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sem razão, contudo.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A legislação consumerista, em seu artigo 7º, parágrafo único, e artigo 14, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

No caso dos autos, é inequívoco que todas as Recorrentes participaram, de alguma forma, da cadeia de consumo que viabilizou o evento. A
Q2 INGRESSOS LTDA
foi a plataforma que comercializou os ingressos. A
FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA
foi a produtora responsável pela organização. As empresas
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
licenciaram o nome para a arena e atuaram na intermediação dos pagamentos, integrando a cadeia de fornecimento e auferindo lucro com o evento. Por fim, a
CONCESSIONARIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S/A
, como gestora do espaço, tinha o dever de garantir as condições de segurança para a realização do espetáculo, sendo sua omissão a causa direta do cancelamento.

Para o consumidor, todos se apresentaram como parceiros na realização do show, sendo irrelevante a relação jurídica interna entre eles. Portanto, todos são partes legítimas para responder solidariamente pelos prejuízos.

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Do mérito

No mérito, os recursos não merecem provimento.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil das Recorrentes pelo cancelamento do show e à existência de danos morais indenizáveis.

É fato incontroverso que o evento foi cancelado no dia de sua realização por não atender às determinações de segurança do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de São Paulo, que não concedeu o alvará necessário. Tal fato configura uma clara falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas Recorrentes, que não as exime da responsabilidade de indenizar.

O dano moral, por sua vez, está devidamente caracterizado. Os Recorridos, que são noivos, planejaram a viagem de Vila Velha/ES a São Paulo/SP para comemorar seu noivado assistindo ao show. A frustração da legítima expectativa, o transtorno com o cancelamento abrupto e a sensação de impotência diante da desídia das fornecedoras extrapolam, em muito, o mero dissabor do cotidiano.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional. Atende à finalidade compensatória para os ofendidos e pedagógica para as ofensoras, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença.

Condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)